Tribunal: TRF3
Processo: 0071169-04.2003.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
253/779)

0071169-04.2003.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 13/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 13/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O artigo 26 da Lei no 6.830/80 prescreve: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.".

II. Extrai-se do sobredito artigo que o cancelamento da execução fiscal sem ônus, decorre da ausência de "decisão" judicial de primeiro grau, antes de manifestação e provocação do executado.

III. Com efeito, encontra-se consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que o artigo 26 da Lei no 6.830/80 somente tem aplicação quando o executivo fiscal tenha sido extinto sem acarretar despesas ao executado com o exercício do direito de defesa.

IV. Presente esse contexto, é imperiosa a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

V. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0071169

Inteiro teor:
253/779)

0071169-04.2003.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 13/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 13/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O artigo 26 da Lei no 6.830/80 prescreve: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.".

II. Extrai-se do sobredito artigo que o cancelamento da execução fiscal sem ônus, decorre da ausência de "decisão" judicial de primeiro grau, antes de manifestação e provocação do executado.

III. Com efeito, encontra-se consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que o artigo 26 da Lei no 6.830/80 somente tem aplicação quando o executivo fiscal tenha sido extinto sem acarretar despesas ao executado com o exercício do direito de defesa.

IV. Presente esse contexto, é imperiosa a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

V. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0071169-04.2003.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAKRA S/A EMPREENDIMENTOS, CHARLES NELSON FINKEL, LEIVI ABULEAC, HENRIQUE FALZONI, HENRIQUE KRACOCHANSKY, DAVID KALEKA

Advogados do(a) APELADO: ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0071169-04.2003.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAKRA S/A EMPREENDIMENTOS, CHARLES NELSON FINKEL, LEIVI ABULEAC, HENRIQUE FALZONI, HENRIQUE KRACOCHANSKY, DAVID KALEKA

Advogados do(a) APELADO: ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União Federal em face de sentença que julgou extinta a execução fiscal, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80, em virtude do cancelamento da dívida, condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a União Federal a exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0071169-04.2003.4.03.6182

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

APELADO: LAKRA S/A EMPREENDIMENTOS, CHARLES NELSON FINKEL, LEIVI ABULEAC, HENRIQUE FALZONI, HENRIQUE KRACOCHANSKY, DAVID KALEKA

Advogados do(a) APELADO: ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

Advogados do(a) APELADO: HENRIQUE ERLICHMAN - SP56098-A, ANTONIO MIGUEL AITH NETO - SP88619-A, ELIZEU SOARES DE CAMARGO NETO - SP153774-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 26 da Lei no 6.830/80 prescreve:

"Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes."

Extrai-se do sobredito artigo que o cancelamento da execução fiscal sem ônus, decorre da ausência de "decisão" judicial de primeiro grau, antes de manifestação e provocação do executado.

Com efeito, encontra-se consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que o artigo 26 da Lei no 6.830/80 somente tem aplicação quando o executivo fiscal tenha sido extinto sem acarretar despesas ao executado com o exercício do direito de defesa.

Presente esse contexto, é imperiosa a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Essa mesma percepção sobre a matéria, cabe conferir, reflete-se na jurisprudência desta Colenda Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. É cabível a condenação da exeqüente ao pagamento de honorários advocatícios após a citação e atuação processual da executada, se a exeqüente requer a desistência da execução fiscal, reconhecendo que o tributo é indevido. Princípio da causalidade. 2. A executada juntou aos autos diversos documentos que comprovam o parcelamento do débito em questão, tais como o comunicado de deferimento do pedido de parcelamento emitido pela Secretaria da Receita Federal (fls. 23), demonstrativo de débito onde não constam prestações em atraso (fls. 18), ressaltando-se, ainda, que a formalização de tal pedido deu-se em dezembro de 2002 (fls. 24), portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente execução fiscal (27/05/2004). 3. O artigo 1o-D da Lei 9.494/1997 não é aplicável às execuções fiscais, as quais possuem rito procedimental próprio, previsto na Lei 6.830/1980. 4. Afastada alegação genérica de culpa do contribuinte. 5. Quanto ao montante arbitrado para a verba honorária, merece reparo a sentença, devendo ser reduzida para 5% sobre o valor da execução, de acordo com a jurisprudência desta Turma. 6. Apelação parcialmente provida.

(AC 00162901320044036182, JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/09/2009 PÁGINA: 3905.)

EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE PARCELAMENTO - ARTIGO 151, VI, DO CTN. AJUIZAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS. 1. A execução em tela foi extinta após o ingresso da executada nos autos, ocasião em que informou a existência de parcelamento, cujas prestações estavam sendo depositadas judicialmente, fato que suspenderia a exigibilidade do crédito fiscal. A exequente, por sua vez, argumenta que a suspensão da exigibilidade, prevista no art. 151, inciso II, do CTN, requer o depósito integral do montante devido, o que teria inocorrido na espécie. Alega a exequente, ainda, que o parcelamento já havia sido rescindido, o que obstaria a aplicação do art. 151, inciso VI, do CTN. 2. Ao contrário do entendimento da apelante, existe relação de pertinência entre as alegações da executada na exceção apresentada e a extinção do feito. Este fato fica perfeitamente caracterizado ao observar-se o documento que acompanhou o pedido de extinção apresentado pela União Federal (fls. 96/97). No documento em questão, mais especificamente no campo "motivo da extinção", consta tratar-se de débitos com depósitos judiciais anteriores à inscrição, fato alegado pela executada. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, in casu, dá-se em função do parcelamento (fls. 26/27), nos termos do disposto no art. 151, VI, do CTN. Os depósitos judiciais, embora, no presente caso, não se amoldem plenamente ao disposto no artigo 151, II, do CTN, ocorreram na hipótese em apreço tão-somente em consequência do parcelamento havido - este sim a causa suspensiva da exibilidade. 4. Não há como prosperar a alegação de que não mais havia parcelamento regular quando da propositura da execução fiscal, uma vez que o reconhecimento, pela própria exequente, da existência de depósitos judiciais em período anterior ao ajuizamento do feito (fls. 97) implica, em última análise, no reconhecimento da validade do parcelamento, fato este que revela ter havido precipitação da exequente em ajuizar o executivo fiscal. 5. Em suma, houve uma precipitação fazendária ao protocolar o feito. A análise dos autos demonstra tratar-se de cobrança cuja exigibilidade era tão incerta que, mais tarde, revelou-se verdadeiramente indevida, conforme reconheceu a própria exequente. 6. Doutrina e jurisprudência reconhecem que o tratamento a ser dado à sucumbência é o já existente no ordenamento jurídico, prevalecendo o princípio da responsabilidade, ou seja, fica obrigado a reparar o dano aquele que der causa ao prejuízo. 7. O entendimento esposado na Súmula 153/STJ, segundo o qual a desistência da execução, após o oferecimento dos embargos, não exime o exeqüente dos encargos da sucumbência, também se aplica às demais hipóteses nas quais o executado necessitou constituir advogado nos autos da execução fiscal para evitar a cobrança indevida. 8. Com relação ao disposto no art. 1o-D da Lei 9.494/97 - no sentido de não serem devidos honorários pela Fazenda nas execuções não embargadas -, cumpre observar que tal dispositivo não se aplica à hipótese dos autos. A corroborar este entendimento, há manifestação do STF, restringindo a aplicação do artigo em referência a execuções por quantia certa movidas em face da Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do CPC (RE 415932/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 10/11/06). Aliás, em recentes julgados, este fato tem sido observado nesta Corte (verbi gratia, o Processo 2004.61.82.039702-2, 6a Turma, Relator Desembargador Lazarano Neto, DJU de 11/12/2006). 9. Extinta a execução fiscal em decorrência do reconhecimento da cobrança indevida do crédito tributário objeto da ação executiva, impõe-se à exeqüente a condenação no ônus da sucumbência, ficando obrigada a reparar o prejuízo causado à executada, na medida em que esta teve despesas para se defender. 10. Apelação improvida.

(AC 00022281420044036102, DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 2 DATA:31/03/2009 PÁGINA: 301)

Isto posto, nego provimento à apelação da União Federal, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEI No 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O artigo 26 da Lei no 6.830/80 prescreve: "Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.".

II. Extrai-se do sobredito artigo que o cancelamento da execução fiscal sem ônus, decorre da ausência de "decisão" judicial de primeiro grau, antes de manifestação e provocação do executado.

III. Com efeito, encontra-se consolidada a jurisprudência, firme no sentido de que o artigo 26 da Lei no 6.830/80 somente tem aplicação quando o executivo fiscal tenha sido extinto sem acarretar despesas ao executado com o exercício do direito de defesa.

IV. Presente esse contexto, é imperiosa a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

V. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da União Federal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.